Tribunal: TJPA
Processo: 0002287-66.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002287-66.2005.8.14.0301

APELANTE: MEDICAMAZON COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

APELADO: FATIMA DE JESUS SIMOES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR DE QUOTAS SOCIAIS. BALANCETE QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por sócia remanescente e pela sociedade empresária contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de valores de quotas sociais. A ação visava revisar o valor atribuído às quotas da sócia retirante, Fátima de Jesus Simões Garcia, sob o fundamento de que o balancete de verificação utilizado para o cálculo do valor conteria inconsistências contábeis, reconhecidas inclusive pelo contador da empresa.

2.

As apelantes requereram, ainda, a suspensão do pagamento das parcelas remanescentes do acordo firmado, com depósito judicial dos valores até a realização de perícia contábil judicial.

II. Questão em discussão

3. As principais questões submetidas à apreciação judicial consistem em:

(i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF/88 e art. 489 do CPC;

(ii) apurar se o balancete de verificação de 31/05/2004 apresenta vícios que justifiquem a revisão do valor das quotas sociais pactuadas entre as partes no momento da retirada da sócia;

(iii) avaliar se há direito à realização de perícia contábil judicial para reavaliar o valor das quotas.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera. O juízo de origem enfrentou as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na ausência de provas robustas que indicassem vícios no balancete utilizado.

5. No mérito, o acervo probatório não demonstrou de forma concreta as alegadas inconsistências contábeis. A existência de um documento que aponta falhas genéricas, sem especificação de lançamentos incorretos ou impactos no valor final das quotas, não é suficiente para invalidar o acordo celebrado entre as partes, especialmente diante da ausência de balanço substitutivo ou perícia requerida em momento oportuno.

6. Aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, visto que o acordo firmado entre as partes foi voluntário, com base em documento elaborado por contador regularmente constituído, e não foi demonstrado vício de consentimento ou falha grave e inequívoca.

7. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi devidamente cumprido pelas apelantes, o que afasta a possibilidade de revisão contratual.

8. Inexistem elementos que justifiquem a suspensão de pagamento das parcelas remanescentes ou a realização de perícia judicial em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juízo analisa de forma suficiente os elementos de fato e de direito relevantes à causa.
2. A simples alegação de inconsistência contábil no balancete de verificação não é suficiente para revisar o valor das quotas sociais pactuado entre as partes, se ausente prova técnica contundente e específica que demonstre erro material ou vício insanável no documento."

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 373, I, 355, 357 e 85, §11; CC, art. 1.031.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002287-66.2005.8.14.0301

APELANTES: MEDICAMAZON COMERCIO REP E SERVICOS LTDA E EDILENA ALMEIDA DE SOUZA

APELADA: FÁTIMA DE JESUS SIMOES GARCIA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MEDICAMAZON COMERCIO REP E SERVICOS LTDA e EDILENA ALMEIDA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES DE QUOTAS SOCIAIS que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos feitos.

Narram os autos de origem que
MEDICAMAZON COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
e
EDILENA ALMEIDA DE SOUZA
ajuizaram a
AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES DE QUOTAS SOCIAIS
em face de
FÁTIMA DE JESUS SIMÕES GARCIA
, com o objetivo de
obter a revisão judicial do valor das quotas sociais da ré, ex-sócia da empresa, por supostas inconsistências no balancete utilizado para apuração do valor das quotas na data da sua retirada da sociedade
.

Alega a parte autora que:

A sociedade foi constituída em 22 de agosto de 2002, com capital social de R$ 85.000,00, dividido igualmente entre as duas sócias, cabendo a cada uma 42.500 quotas no valor de R$ 42.500,00.

Em 4 de junho de 2004, a ré comunicou formalmente sua decisão de se retirar da sociedade, nos termos da Cláusula Nona do Contrato Social, que previa pagamento das quotas em 24 parcelas mensais, com aviso prévio de 60 dias.

Para apuração do valor das quotas da sócia retirante, foi elaborado um
Balancete de Verificação
com data de 31 de maio de 2004, base para a cessão das quotas da ré para a sócia remanescente, Edilena Almeida de Souza.

O pagamento à ré foi pactuado em 24 cheques pré-datados no valor de R$ 4.400,00 cada, dos quais apenas cinco foram pagos pelas autoras.

Após a retirada da ré, as autoras afirmam ter identificado
"divergências contábeis" no referido balancete
, que o tornariam ineficaz e incapaz de representar a real situação patrimonial da empresa.

O próprio contador da empresa teria, em 2 de dezembro de 2004, emitido comunicado apontando tais inconsistências, e indicando a necessidade de ajustes, o que comprometeria a idoneidade técnica do balancete até a elaboração de um
balanço oficial
.

Alega que,
“o balancete de verificação de 31 de maio de 2004, que serviu de base para a apuração do valor das quotas, encontra-se contaminado por equívocos contábeis, sendo, portanto, ineficaz para esse fim”
. Além disso, mencionam que
“o contador da empresa, em documento posterior, reconheceu a existência de tais falhas e a necessidade de revisão”
.

Argumenta que:

A apuração do valor das quotas deve seguir o que estabelece o
art. 1.031 do Código Civil
, que determina a realização de balanço especialmente levantado para apuração do valor patrimonial.

A
Cláusula Nona do Contrato Social
, embora regule a retirada da sócia, não pode prevalecer sobre a exigência legal de que o valor pago reflita a
real situação patrimonial
da empresa.

Invocam ainda o
Enunciado 62 do CEJ (Centro de Estudos Judiciários)
, que defende que o reembolso de quotas deve se basear em balanço especial.

Reforçam a
ineficácia jurídica do balancete
de 31 de maio de 2004, dada sua inconsistência técnica e a ausência de confiabilidade contábil, sendo indispensável a elaboração de nova apuração contábil.

Sustenta ainda que:

A continuidade dos pagamentos com base em um balancete considerado inválido pode gerar enriquecimento ilícito da ré.

É necessário que a apuração do valor das quotas passe por
perícia contábil judicial
, com nomeação de perito especializado, para assegurar justiça no reembolso das quotas.

Por fim, requer que:

Em sede de antecipação de tutela:

Seja autorizada a
suspensão do pagamento direto à ré
, mediante
depósito judicial
das 19 parcelas restantes (de fevereiro de 2005 a agosto de 2006), em conta de caderneta de poupança.

Que a ré seja intimada a, no prazo de 48 horas,
depositar em juízo os 19 cheques remanescentes
em sua posse.

No mérito:

Seja
revisto o valor das quotas sociais
da ré, com base em
novo balanço especial
, a ser elaborado por
perícia contábil judicial
.

Seja a ré condenada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em
20% sobre o valor da condenação
.

Decisão de fl. 51 (Id. 57741330) determinou a citação do requerido.

Em sua contestação (fls. 54/63 – Id. 57741331), a requerida, FÁTIMA DE JESUS SIMÕES GARCIA, arguiu as seguintes preliminares:

A primeira delas é a
alegação de ilegitimidade ad processum
, apontando
irregularidade na representação processual da empresa autora, Medicamazon Comércio, Representação e Serviços Ltda.
.

Diz que, conforme a Cláusula Quinta do Contrato Social, a administração da sociedade é exercida
conjuntamente pelas sócias Edilena Almeida de Souza e Maria Ivete Nascimento de Souza
.

No entanto, a procuração que acompanha a petição inicial foi assinada
apenas por Edilena
, sem a assinatura da outra administradora, o que, segundo a ré, configura vício de representação e compromete a validade do ajuizamento da demanda.

Assim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 267, inciso IV, do CPC/1973, então vigente.

Na sequência, a requerida sustenta que a
petição inicial é inepta
, pois não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico. Em sua argumentação, as autoras
não teriam especificado claramente os fatos que dariam suporte ao pedido
, limitando-se a fazer referência genérica ao artigo 1.031 do Código Civil.

Além disso, não indicaram quais seriam, concretamente, as "divergências contábeis" alegadas, nem o valor que consideram justo para as quotas ou, ainda, qual seria o exato provimento jurisdicional pretendido.

Dessa forma, afirma que a ausência de delimitação da causa de pedir compromete o contraditório e torna a ação insustentável.

A terceira questão prévia trata do pedido de
denunciação da lide à sócia Maria Ivete Nascimento de Souza
, que passou a integrar a sociedade após a retirada da própria requerida. A ré fundamenta esse pedido no artigo 1.052 do Código Civil, alegando que, como nova sócia e adquirente das quotas anteriormente pertencentes a ela, Maria Ivete também teria responsabilidade pelos atos da sociedade e, portanto, deveria ser chamada ao processo para assegurar eventual direito de regresso.

No mérito
, aduz que sua
retirada da sociedade ocorreu de forma consensual
, sem conflitos, sendo que o
balancete patrimonial de 31 de maio de 2004
, que serviu de base para o cálculo do valor das quotas, foi elaborado por solicitação de ambas as partes, por meio do contador da empresa, Sr. Neilson Gomes Medeiros. Com base nesse documento contábil, foi acordado o valor de
R$ 105.600,00
, a ser pago em
24 parcelas mensais de R$ 4.400,00
, por meio de cheques entregues previamente.

Para a ré, o acordo celebrado constitui um
ato jurídico perfeito
, praticado por pessoas capazes, com objeto lícito e sem qualquer vício que o torne anulável. Destaca que, desde o início, não houve contestação objetiva por parte das autoras quanto à validade do balancete utilizado, mesmo após o início do pagamento das parcelas. Portanto, entende que a tentativa de revisão agora apresentada carece de fundamento fático e jurídico.

Alega ainda que a presente ação tem caráter
aventuroso e protelatório
, sugerindo que as autoras estariam agindo com
má-fé
. Sustenta que, antes mesmo de buscar qualquer providência judicial, as autoras
suspenderam o pagamento dos cheques de forma unilateral e injustificada
, o que demonstraria a intenção deliberada de descumprir o acordo firmado.

Outro ponto levantado pela defesa diz respeito à
ilegalidade da sustação dos cheques
. A requerida lembra que a Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque) prevê hipóteses restritas para a sustação legítima de títulos de crédito, como roubo, extravio ou falsificação, o que não se verifica na situação dos autos.

Assim, defende que a interrupção dos pagamentos foi arbitrária e sem respaldo legal.

No tocante ao
pedido de tutela antecipada
, a ré entende que os requisitos legais para sua concessão não estão presentes. Argumenta que
não há prova inequívoca das alegações feitas pelas autoras
, tampouco verossimilhança suficiente que justifique a suspensão dos pagamentos mediante depósito judicial. Para ela, os fundamentos apresentados são apenas
presunções genéricas
, sem qualquer documentação técnica que comprove as supostas falhas no balancete.

Diante disso, requer:

Que sejam acolhidas as preliminares de
ilegitimidade processual e inépcia da inicial
, com a consequente
extinção do processo sem julgamento de mérito
;

Caso não seja esse o entendimento, que seja deferida a
denunciação da lide à sócia Maria Ivete Nascimento de Souza
, para que passe a integrar a demanda;

No mérito, que a ação seja
julgada totalmente improcedente
, com o reconhecimento da
validade do acordo celebrado
e da
legitimidade do crédito da ré
;

Que as autoras sejam condenadas ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
20% sobre o valor da causa
;

Por fim, protesta pela produção de
todas as provas em direito admitidas
, especialmente prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das autoras.

Juntou documentos.

O juízo determinou que a parte autora se manifeste sobre a contestação apresentada e ordenou a
citação da denunciada
(Maria Ivete Nascimento de Souza) para apresentar contestação no prazo legal, cabendo à parte ré (denunciante) providenciar a citação conforme o art. 72 do CPC, sob pena de o processo prosseguir
sem a denunciada
. fl. 65 (Id. 57741332).

As autoras,
Medicamazon Comércio, Representação e Serviços Ltda.
e
Edilena Almeida de Souza
, apresentaram manifestação reafirmando todos os termos da petição inicial e
rebatendo as preliminares e os argumentos de mérito
trazidos pela ré.

Em relação às preliminares, sustentam que
não há vício de representação
, pois a cláusula contratual citada pela ré
não exige administração conjunta
para atos judiciais, e a procuração outorgada confere poderes específicos para atuação em juízo. Também rechaçam a alegação de
inépcia da inicial
, defendendo que a causa de pedir está claramente exposta: a necessidade de revisão do valor das quotas com base em balanço válido, dado que o próprio contador reconheceu inconsistências no documento anterior.

No mérito, as autoras destacam que a ré
não nega a existência de divergências no balanço contábil
, o que reforça a necessidade de revisão judicial. Reafirmam que
não há intenção de protelar o pagamento
, mas sim de garantir a segurança jurídica com o
depósito judicial das parcelas
. Justificam a
sustação dos cheques
como medida legítima diante do vício no negócio jurídico que lhes deu origem.

Ao final, requerem:

A
rejeição das preliminares
levantadas pela ré;

O
julgamento procedente da ação
, com a ratificação dos pedidos iniciais;

O
reconhecimento da validade e legitimidade dos direitos pleiteados
, prosseguindo-se com a instrução até a sentença final. fls. 66/69 (Id. 57741332).

Decisão de fl. 114 (Id. 57741596) determinou a intimação pessoal da autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

A Secretaria informa que o processo foi
convertido do formato físico para o meio eletrônico
, tendo sido migrado e registrado no sistema
PJe
, conforme a Portaria Conjunta nº 1/2018.

As partes foram
intimadas para tomar ciência da migração e requerer o que entenderem de direito
, sendo alertadas de que os
prazos processuais, anteriormente suspensos, voltam a correr normalmente
a partir da publicação deste ato.

Em
12/09/2019,
o juízo constatou que a parte ré
não promoveu a citação da denunciada à lide
, conforme exigido pelo art. 131 do CPC. Diante disso, determinou que o processo
prossiga apenas contra a requerida FÁTIMA DE JESUS SIMÕES GARCIA
. Além disso, a ré foi intimada, por meio de seu advogado, a
juntar o substabelecimento mencionado às fls. 115
, no prazo de 5 dias (Num. 21668950 - Pág. 14).

Em
20/07/2022, Fátima de Jesus Simões Garcia
manifesta-se nos autos esclarecendo que já cumpriu as determinações judiciais anteriores, incluindo a juntada do substabelecimento e o pagamento das custas para envio da carta precatória.

No mérito,
reitera que os autores não comprovaram as supostas divergências contábeis
alegadas na inicial, tampouco apresentaram o balanço que consideram correto. Sustenta que a petição inicial é
genérica e inepta
, e que o procedimento adequado seria uma
ação de prestação de contas
, e não de revisão de quotas sociais.

Destaca que
a falta de especificação dos lançamentos questionados impede o pleno exercício do contraditório
, e solicita que os autores apresentem toda a documentação contábil que fundamenta suas alegações.

Por fim, requer:

A
oitiva do contador Neilson Gomes Medeiros
;

Que os autores sejam obrigados a
depositar em juízo os valores dos cheques não pagos
, com juros e correção monetária;

Que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada
Ivana Maria Fonteles Cruz
. (21668954 - Petição)

A Secretaria certifica que os autos retornaram da Central de Digitalização e que
a parte autora não se manifestou
sobre o ato ordinatório. Diante disso, e considerando o cumprimento do despacho anterior (Id 57741596), os autos foram
encaminhados conclusos para análise da manifestação apresentada pela parte requerida
.

Em seguida, o juízo a quo saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e concedeu o prazo de
5 dias
para que as partes se manifestem sobre possíveis ajustes na definição das questões de fato (art. 357, §1º, do CPC).

Por fim, o juízo afirmou que as
provas documentais já foram juntadas
e que, após o prazo, os autos serão remetidos para
julgamento antecipado do mérito
, conforme o art. 355 do CPC (21668956 - Decisão).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

PRELIMINARES

a) Ilegitimidade Ativa

Alega a ré que a empresa autora deveria ser representada por suas duas sócias, e não por uma.

Sobre o tema, observo que o contrato social juntado às fls. 23/26 (Id. 57741316), em sua cláusula quinta, prevê que ambas as sócias são responsáveis pela administração, ou seja, as duas podem atuar em nome da empresa, não necessitando que a atuação seja conjunta.

Dessa forma, indefiro o preliminar.

b) Inépcia da petição inicial

Aduz a requerida que o autor apenas menciona a necessidade de aplicação do art. 1.031 do CC, sem especificar o seu pedido.

Sobre o tema, observo que, de fato, não há pedido específico, porém, depreende-se da narração da requerente que a mesma pretende a revisão dos valores das cotas sociais, mediante a apresentação de novo balancete contábil.

Assim, em nome do princípio da primazia do mérito, indefiro a preliminar suscitada.

MÉRITO

Trata-se de pedido de revisão do valor de quotas sociais, sob alegação de descumprimento do art. 1.031 do CC, com pedido de tutela antecipada para depósito de valores em juízo.

Compulsando os autos, verifico que ambas as partes confessam ter acordado o pagamento de 24 parcelas de R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais), com base no Balancete de Verificação emitido em 31/05/2004. Portanto, cumprida a exigência do art. 1.031 do CC.

Em que pese a autora alegar que o contador declarou haver inconsistência no balancete, não constam nos autos, mesmo após 19 anos de sua distribuição, qualquer documento que aponte as referidas falhas, ou o dito “novo” balancete que estaria em produção.

Assim, como o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, e as quotas já foram transferidas, não há como rechaçar a validade do negócio firmado entre as partes. Sobretudo, porque não há prova das “falhas” do balancete vergastado.

Pelas mesmas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada para depósito de valores em caderneta de poupança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora
MEDICAZON COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
e
EDILENA ALMEIDA DE SOUZA
.

Julgo o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial

Inconformadas MEDICAMAZON COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e sua sócia EDILENA ALMEIDA DE SOUZA interpuseram APELAÇÃO CÍVEL, sustentam que a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC.

Alegam que os documentos contábeis que evidenciam as inconsistências do balancete foram devidamente apresentados, mas não analisados pelo juízo de origem, o que configuraria cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, reiteram que o valor das quotas foi pactuado com base em documento contábil que posteriormente se revelou incorreto, inclusive por manifestação do contador da empresa, sendo necessária a revisão do valor para refletir a real situação patrimonial da sociedade à época da retirada da sócia, conforme art. 1.031 do Código Civil e cláusulas do contrato social.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à reavaliação do valor das quotas sociais com base em novo balancete, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (21668962 - Apelação).

FÁTIMA DE JESUS SIMÕES GARCIA apresentou contrarrazões à apelação interposta por MEDICAZON COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e EDILENA ALMEIDA DE SOUZA, defendendo que a decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada, enfrentando todos os pontos relevantes do processo, especialmente a ausência de prova concreta das supostas inconsistências no balancete de verificação de 31/05/2004, que embasou o acordo de liquidação das quotas sociais.

Defende que, as apelantes não juntaram qualquer documento que comprovasse as alegadas divergências contábeis, nem produziram o novo balancete mencionado na inicial, configurando a ausência de prova mínima que justificasse a revisão contratual pretendida.

No mérito, sustenta que a pretensão recursal das apelantes não se sustenta juridicamente, pois estas não cumpriram com o ônus da prova, limitando-se a alegações sem comprovação nos autos.

Ao final, requer o não provimento da apelação e a integral manutenção da sentença (21669069 - Contrarrazões).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Do exame da sentença, é fácil a constatação de que o julgador a quo enfrentou pormenorizadamente os fundamentos que levaram à improcedente da demanda, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1º, do CPC, vejamos:

CF

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Como cediço, a motivação do decisum é algo ínsito ao mesmo, especialmente para ensejar as partes o meio de aceitar ou não os fundamentos do julgador.

A jurisprudência admite a decisão concisa, nos termos que segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - ARMAZENAGEM DO PRODUTO - DEMORA DA COMPRADORA EM RETIRAR O BEM ADQUIRIDO - CUSTOS COM DEPÓSITO E ARMAZENAGEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
A fundamentação sucinta ou concisa, deficiente ou contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de motivação e, portanto, não torna o ato decisório inválido -
Sendo a prestação dos serviços incontroversa, bem como havendo provas do inadimplemento da obrigação de pagamento, cabível o protesto como exercício regular do direito - Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o termo inicial dos juros de mora é a data do inadimplemento - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada - Sentença mantida. Recurso desprovido .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50418576820198130702, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 2. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC.

RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014). 2. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o recurso cabível contra a decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, conforme preceitua o art. 475-M, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.

3. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 4. Agravo improvido. (AgInt no REsp 1621348 / PR; Relator (a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA;Data do Julgamento: 07/02/2017; Data da Publicação/Fonte: DJe 13/02/2017) [grifos aditados]

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. CONTRADIÇÃO FORA DO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º DO CPC DE 2015. 1. Trata-se, na origem, de ação movida contra o Município de Porto Velho/RO no intuito de obter o recebimento de auxílio-alimentação de forma retroativa. A sentença e o acórdão julgaram improcedentes os pleitos. A Corte de origem, ao apreciar os Embargos de Declaração interpostos, majorou os honorários e aplicou multa de um por cento sobre o valor da causa, dado o caráter protelatório do recurso. 2. A decisão recorrida possui fundamento suficiente para, por si só, sustentar a conclusão a que se chegou. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. Desse modo, não é exigível que a Corte aborde os julgados trazidos pelo recorrente. 3. Com razão o Tribunal a quo quando explicita que a contradição, atacada por Embargos de Declaração, deve ser interna. Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do STJ, "o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ" (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 14/8/2015). 4. Quanto à multa aplicada, verifica-se que não se apontou qualquer dispositivo de lei federal reputado violado, razão pela qual não merece ser examinado ante a dissonância com as hipóteses previstas constitucionalmente para a interposição do Recurso Especial (art. 105, III, da Constituição). Aplica-se, analogicamente, o Enunciado 282 do STF. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1647433 / RO; Relator (a): Ministro HERMAN BENJAMIN;Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 25/04/2017; Data da Publicação/Fonte: DJe 05/05/2017) [grifos aditados]

Assim, com arrimo nos precedentes acima transcritos, entendo que não há como prosperar a insurgência recursal referente à anulação da sentença por ausência de fundamentação, posto que, no que atina a tal aspecto específico, o julgado de piso encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à pretensão das Apelantes de revisar o valor das quotas sociais da ex-sócia, FÁTIMA DE JESUS SIMÕES GARCIA, alegando inconsistências no balancete de verificação de 31 de maio de 2004, que embasou o acordo de retirada da sociedade e a cessão das quotas.

Conforme se verifica nos autos, especialmente na
2ª Alteração Contratual da MEDICAMAZON COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA (Id. Num. 21668939 - Pág. 6/ Id. Num. 21668940 - Pág. 1)
, a retirada da sócia FÁTIMA DE JESUS SIMÕES GARCIA foi formalizada de maneira consensual. O documento é expresso ao dispor que:

“O valor das quotas ficou acertado de acordo com o balancete de verificação e inventário contábil, devendo ser paga de acordo com a cláusula contida neste contrato.”

Essa alteração contratual foi devidamente assinada pelos representantes da empresa e pelo contador, conferindo-lhe presunção de validade e de que o balancete de verificação refletia, à época, a situação patrimonial aceita por ambas as partes para fins de liquidação das quotas.

As Apelantes, ao longo de quase duas décadas de tramitação processual (o processo originário é de 2005), tiveram ampla oportunidade de comprovar as supostas "divergências contábeis" ou "falhas" no balancete de 31 de maio de 2004. Embora o
documento de Id. Num. 21668940 - Pág. 8
mencione a existência de falhas contábeis, é crucial destacar que estas
não foram listadas e nem esclarecidas de forma pormenorizada pelas Apelantes
, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A simples alegação de inconsistências, desacompanhada de prova robusta que especifique quais seriam essas falhas e como elas teriam impactado o valor das quotas apurado, é insuficiente para desconstituir um acordo formalmente celebrado.

Destaque-se que as Apelantes não apresentaram um balanço alternativo que demonstrasse o valor que consideram correto, nem produziram prova pericial contábil que atestasse os alegados equívocos do balancete original.

A ausência de prova concreta e detalhada das supostas inconsistências impede o afastamento da presunção de validade do balancete que embasou a retirada da sócia. O princípio do
pacta sunt servanda
(os contratos devem ser cumpridos) deve ser prestigiado, uma vez que as partes, com plena capacidade e assistência técnica (contábil e jurídica), celebraram um acordo que consideraram justo e válido à época.

A revisão unilateral de um contrato, sem a demonstração de vício de consentimento (erro, dolo, coação) ou de falha material incontestável e comprovada, desvirtuaria a segurança jurídica das relações negociais.

Diante da inobservância do ônus probatório pelas Apelantes, conforme o art. 373, I, do CPC, e considerando que o acordo de retirada foi livremente pactuado e formalizado por meio de documento idôneo, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Assim, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos, uma vez que as alegações das Autoras não encontraram respaldo probatório nos autos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas Apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada eventual suspensão da exigibilidade caso sejam beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 27/11/2025